Tribunal: TJSP
Processo: 1010373-56.2018.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação de restituição de valores c.c. reparação de danos. Movimentação fraudulenta da conta bancária da autora (saques e compras).

Apelo do réu. Razões recursais que se constituem em singela cópia de parte da contestação. Ausência de fundamentos de fato e de direito para reforma da r. sentença. Descumprimento do art. 1010, III, do CPC.
Afigura-se desarrazoado

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação de restituição de valores c.c. reparação de danos. Movimentação fraudulenta da conta bancária da autora (saques e compras).

Apelo do réu. Razões recursais que se constituem em singela cópia de parte da contestação. Ausência de fundamentos de fato e de direito para reforma da r. sentença. Descumprimento do art. 1010, III, do CPC.
Afigura-se desarrazoado considerar-se singela cópia dos termos da contestação como ataque efetivo aos fundamentos da r. sentença, na tentativa de demonstração de seu desacerto. Em razão da falta de motivação, o recurso do réu não atende à exigência do art. 1010, inc. III, do CPC.

Apelo da autora. Dano moral configurado.
A falha de segurança no serviço fornecido pelo réu teve aptidão de causar dano moral à correntista. Trata-se de dano in re ipsa, sendo despiciendo perquirir a respeito da prova do prejuízo moral, que decorre do próprio fato danoso. O dever de reparar dispensa a demonstração objetiva do abalo psíquico sofrido. Exige-se como prova apenas o fato ensejador do dano, ou seja, os saques indevidos, por culpa do réu. Em suma, a exigência de prova do dano moral, no caso concreto, se satisfaz com a comprovação do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. E tais sentimentos são inegáveis, uma vez que a autora, cuja boa-fé é presumida, teve sua conta bancária movimentada por terceiros inescrupulosos, compareceu perante a autoridade policial para narrar o ocorrido, e despendeu idas e vindas à agência do réu para solução do problema (solução esta que não foi possível senão após bater às portas do Judiciário), não sendo possível considerar como sendo meros dissabores os transtornos por ela sofridos. O valor da reparação vai arbitrado em R$5.000,00, atendendo aos anseios reparatório e punitivo, ao caráter profilático e pedagógico.
Apelação do réu não conhecida. Apelação da autora provida.